Tribunal: TJSP
Processo: 2111638-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. Decisão que, reconhecendo a prejudicialidade entre esta ação de reintegração de posse de veículo e a ação de divórcio em que são partes o único sócio da demandante e a demandada, onde também se discute a partilha dos bens do casal, inclusive as cotas da empresa agravante, ordenou a suspensão do feito até o julgamento daquela, com fulcro no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. Decisão que, reconhecendo a prejudicialidade entre esta ação de reintegração de posse de veículo e a ação de divórcio em que são partes o único sócio da demandante e a demandada, onde também se discute a partilha dos bens do casal, inclusive as cotas da empresa agravante, ordenou a suspensão do feito até o julgamento daquela, com fulcro no art. 313, inciso V, "a", do CPC, observado o limite temporal previsto no § 4o desse dispositivo. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. A aferição demandada para a promoção do justo deslinde desta ação, que deve considerar o estágio atual de coisas, não está subordinada ao que venha a ser decidido naquele processo, até porque eventual risco à efetividade da decisão que venha a resolver a partilha poderá ser suscitado por qualquer das partes perante o I. Juízo competente, com possibilidade de serem pleiteadas as medidas cautelares pertinentes. Desnecessidade de suspensão. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. Em cognição não-exauriente, não se extraem verossimilhança e risco de dano de reparação incerta da argumentação trazida na prefacial. Não obstante tenha sido judicializada a dissensão sobre se o automotor em questão integra ou não o patrimônio do casal, para fins de partilha no divórcio, é incontroverso que a agravada se encontra na posse direta do bem há tempo bastante considerável, cenário que confere verossimilhança à versão dos fatos por esta apresentada de que, não obstante o veículo se encontre em nome da empresa, tal situação formal não condiz com a de fato, de que sempre se destinou exclusivamente ao seu uso pessoal. Ademais, encontrando-se na posse direta do bem, responde civilmente por ilícitos praticados. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.